Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-68.2020.6.16.0060
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PRIMO JOSE DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: PRIMO JOSE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600171-68.2020.6.16.0060

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600171-68.2020.6.16.0060
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600171-
68.2020.6.16.0060 (DRAP 0600166-46.2020.6.16.0060), que julgou procedente a ação de impugnação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e, por consequência, indeferiu o registro de candidatura
de Primo José Dos Santos ao cargo eletivo de vereador, por ausência de condição de elegibilidade,
referente à filiação partidária, com fundamento nos arts. 14, § 3º, V, da CRFB/88 e art. 9º, da Lei nº.
9.504/97. (Ação de impugnação a registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Primo José Dos Santos, para concorrer ao cargo de vereador, no Município de Mandaguari - PR,
pelo Partido dos Trabalhadores-PT, sob alegação de que o impugnado não está filiado a partido
político). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRIMO JOSE DOS SANTOS (RECORRENTE)
BEATRIZ LUPION BATISTA (ADVOGADO)
POLLYANA CONTE BITTENCOURT (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19499
566
14/11/2020 16:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.175
RECURSO ELEITORAL 0600171-68.2020.6.16.0060 – Mandaguari – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PRIMO JOSE DOS SANTOS
- OAB/PR99615
ADVOGADO: BEATRIZ LUPION BATISTA
- OAB/PR0104973
ADVOGADO: POLLYANA CONTE BITTENCOURT
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária pode ser
comprovada por outros elementos de
prova além da lista oficial de filados,
salvo
documentos
produzidos
unilateralmente, destituídos de fé
pública, conforme inteligência da
súmula 20 do TSE.
2. A prova da filiação partidária se dá
pelo cadastro eleitoral, cujo registro
não é desconstituído por simples ato
unilateral das partes interessadas,
pois a ficha de filiação não é apta a
comprovar a regular e tempestiva
filiação
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 19499566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416074380700000018885792
Número do documento: 20111416074380700000018885792

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou ação de impugnação ao registro
de candidatura de Primo José dos Santos, em virtude de o impugnado não cumprir com o
requisito disposto no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e no art. 9º, da Lei 9.504/97,
estando o recorrente inelegível por ausência de filiação partidária.
Na sentença de id. 14319666 o Juízo da 60ª Zona Eleitoral de Mandaguari
indeferiu o pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que o impugnado estaria
inelegível, estando ausente a condição de elegibilidade, referente à filiação partidária, com
fundamento nos arts. 14, § 3º, V, da CRFB/88 e art. 9º, da Lei nº. 9.504/97.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
14320016), sustentando, em síntese, que assinou a ficha de filiação e deu ciência aos
dirigentes partidários de sua intenção de participar do pleito, todavia, o partido não checou o
nome do recorrente na listagem, assim, alegou que a inobservância formal do partido em não
realizar a filiação do candidato no prazo legal, não pode ser considerada para o indeferimento
de seu registro. Arguiu que a medida é desproporcional posto que foi descumprido uma mera
formalidade. Por fim, argumentou que as provas juntadas aos autos não são produzidas
unilateralmente, pois foram publicadas pela rede social
, possuindo fé pública.
Whatsapp
Requereu ao final, o julgamento procedente do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 14320216), o Ministério Público aduziu que: i) os
documentos juntados não possuem idoneidade para comprovar que houve pedido de filiação
na data informada, já que são desprovidos de fé pública e foram produzidos unilateralmente
pela parte; ii) o recorrente alega que foi prejudicado por desídia pelo partido, todavia,
permaneceu inerte e não acionou a justiça eleitoral para as medidas cabíveis, conforme
disposto no art. 19, § 2º da Lei 9.096/95, o qual expressamente prevê que aqueles que foram
prejudicados por desídia ou má-fé por parte do órgão municipal do partido político, poderão
requerer diretamente à Justiça Eleitoral. Pugnou ao final, pelo desprovimento do recurso
interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 18524716).
É o relatório.
VOTO

Num. 19499566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416074380700000018885792
Número do documento: 20111416074380700000018885792

II.i. O recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, dele conheço, passando ao mérito.
II.ii. No caso em tela, o recorrente está irresignado com o teor da sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura
para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiado à
partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal e Lei nº
9.504/97.
Em consulta ao sistema FILIA, observa-se que o recorrente não consta nem
, sendo que nos registros oficiais consta como “cancelado”
mesmo na lista interna do partido
desde 01/10/2007, como bem se observa:
II.iii. Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante:
§ 3º.
, na forma da lei:
São condições de elegibilidade
V –
. (grifei)
a filiação partidária
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, III, da Lei n.º 9.504/97 dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
III -
; [...]
prova de filiação partidária
Num. 19499566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416074380700000018885792
Número do documento: 20111416074380700000018885792

1.
Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes
no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na listagem de filiados
encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta
Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Não se pode esquecer que nos termos do artigo 19, da Lei nº 9.096/95 (redação
da Lei nº 9.504/97) “Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos”
, permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida
anteriormente se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo (parágrafo 1º)
bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
do artigo (parágrafo 2º).
caput
II.iv. Observa-se que os documentos colacionados pelo recorrente não se
mostram aptos a comprovar a regular e tempestiva filiação partidária porque - além de serem
unilaterais, inservíveis para comprovação da filiação partidária, na forma do que determina a
Súmula 20 do TSE - a informação deste Tribunal dá conta que o recorrente não está filiado a
partido político.
A prova da filiação partidária se dá pelo cadastro eleitoral, cujo registro não é
desconstituído por simples ato unilateral das partes interessadas, pois a ficha de filiação e fotos
tiradas por ocasião da assinatura da ficha de filiação não são aptos a comprovar a regular e
. Destaque-se, nesse sentido, que o recorrente afirma que as fotografias que
tempestiva filiação
revelam o momento em que assinou a ficha de filiação foram publicadas no aplicativo
WhatsApp, o que conferiria ao documento a necessária "fé pública". Contudo, mera colagem
das fotografias no corpo da petição, tal qual realizada, não permite atestar, sem dúvida, nem
mesmo o veículo da postagem, pois a aparência e de publicação no Facebook, e tampouco a
data, pois trata-se de um recorte que permite toda sorte de edição dos dados.
Assim, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A agravante reitera as alegações recursais, insistindo no argumento de que
deve ser aplicada a Súmula 20 do TSE, sem refutar os fundamentos da
decisão agravada, consistentes na ausência de prequestionamento, na
Num. 19499566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416074380700000018885792
Número do documento: 20111416074380700000018885792

2.
3.
4.
5.
impossibilidade do reexame de provas em sede de recurso especial e na
consonância de entendimento entre o aresto recorrido e a jurisprudência
desta Corte
É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente
as razões declinadas no recurso especial. Incidência da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, documentos produzidos
unilateralmente por candidato ou partido, tais como ficha de filiação e
relação interna extraída do Filiaweb, não são aptos a comprovar a
filiação partidária.
"A relação interna do partido constitui, conforme previsto no art. 8º, I,
da Res.-TSE nº 23.117, um 'conjunto de dados de eleitores filiados a
partido político, destinado ao gerenciamento pelo órgão partidário
responsável por seu fornecimento à Justiça Eleitoral'. Trata-se, pois, de
documento interno e produzido de forma unilateral pela agremiação,
razão pela qual não se presta para a comprovação da filiação
(AgR-REspe nº 282-09, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
partidária."
PSESS em 12.12.2012.).
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 14455, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/10/2016) (grifei)
Destarte, porque não atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária, o pedido de registro de
candidatura do recorrente não pode ser deferido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Primo José dos
Santos, para as eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600171-68.2020.6.16.0060 - Mandaguari - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PRIMO JOSE DOS SANTOS - Advogados do
RECORRENTE: BEATRIZ LUPION BATISTA - PR99615, POLLYANA CONTE BITTENCOURT -
PR0104973 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 19499566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416074380700000018885792
Número do documento: 20111416074380700000018885792

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19499566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416074380700000018885792
Número do documento: 20111416074380700000018885792